Tribunal: TJDFT
Processo: 0732416-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO VIDA MULHER. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE CHAVEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida (Aliança do Brasil Seguros S.A.) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a pagar à parte requerente o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de indenização por danos materiais, e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida (Aliança do Brasil Seguros S.A.) sustenta que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que adotou todas as providências necessárias para atender o sinistro, sendo a dificuldade enfrentada decorrente da divergência de endereço informado pela própria requerente, que não manteve seus dados atualizados junto à seguradora. Alega que, na ausência de vício ou defeito na prestação do serviço, não há responsabilidade civil, seja a título de danos materiais ou morais, e que os supostos danos morais alegados configuram apenas mero aborrecimento, insuficiente para gerar obrigação de indenizar. Contrarrazões apresentadas (ID 75808364).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir a existência de falha na prestação do serviço pela seguradora, bem como a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes dessa prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente informou que contratou o denominado Seguro Vida Mulher junto à requerida, que inclui serviço de assistência domiciliar de chaveiro. Relatou que, no dia 23/01/2025, ficou trancada em sua residência e, ao acionar o serviço, não obteve atendimento adequado, sendo transferida entre atendentes sem conseguir efetivar o chamado. Diante da urgência, contratou chaveiro particular pelo valor de R$ 300,00. A seguradora, por sua vez, alegou que não houve falha na prestação do serviço, sustentando que a dificuldade decorreu de divergência no endereço cadastrado pela autora, que não havia atualizado seus dados, e que cumpriu todas as obrigações contratuais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
6. Incontroversa a relação jurídica contratual estabelecida entre as partes, consistente na celebração do Seguro Vida Mulher, que prevê, entre outros serviços, a assistência domiciliar de chaveiro.
7. Na hipótese dos autos, não há dúvidas quanto à distinção entre o endereço inicialmente cadastrado e o endereço atual da parte requerente/recorrida. Ocorre que, no momento do acionamento da assistência, procedeu-se à atualização cadastral como condição para prosseguimento do atendimento e, mesmo após a regularização, não houve efetiva prestação do serviço contratado, caracterizando falha na prestação de serviço.
8. Em consequência, comprovado o desembolso de R$ 300,00 pela contratação de chaveiro particular (ID 75808312), mantém-se a condenação referente aos danos materiais, em atenção aos arts. 186 e 927, do Código Civil.
9. Em relação ao dano moral, razão assiste ao recorrente, porque o mero descumprimento contratual é insuficiente para causar lesões aos atributos da personalidade da recorrida, a justificar a indenização por danos morais. Não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração da violação dos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese, pois da situação narrada não é possível inferir qualquer ofensa grave, humilhação ou situação que pudesse causar demasiado constrangimento psíquico à recorrida, além da frustração comum decorrente do inadimplemento contratual. Portanto, apesar do inegável descontentamento e desgaste vivenciado, resta evidenciado mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
___
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.